Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-26.2013.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000600-26.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROVENA HERMANN - CPF: 996.541.721-00 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO SINGULAR – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o –
RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o negócio jurídico válido entre o banco e o consumidor, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria ensejam reparação por dano moral. Precedentes.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu
quantum
ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000600-26.2013.8.11.0085

APELANTE:

ROVENA HERMANN

APELADO:

BANCO CIFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROVENA HERMANN
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,

Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Reparação por Danos Morais e Materiais e Pedido Liminar
no
600-26.2013.811.0085 (Cód. 51918),
ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO CIFRA S/A e OUTRO
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda instituição bancária demandada (Banco BMG S/A), julgando o feito extinto, sem resolução de mérito em relação a mesma, e em relação à recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a inexistência do contrato no 935802186, condenando-a a devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora com base no referido contrato, com correção monetária desde a data de cada desconto, aplicando-se o IPCA-E, além de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (art. 405, CC). A
inda,
condenou o apelado
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante se insurge quanto a improcedência dos danos morais, aduzindo que o Juízo
a quo
entendeu que
"o dano causado pela instituição financeira apenas extrapolou a esfera patrimonial da requerente, não sendo demonstrada nos autos grave violação a direito da personalidade a legitimar a condenação do réu em danos morais”.

Assevera que
a realização de um contrato, sem a autorização da parte autora, ora apelante, gera imenso abalo emocional, sofrimento e sentimento de insegurança, que vão muito além do mero dano patrimonial sofrido, motivo pelo qual reitera o pleito de indenização pelo dano moral, negado pelo julgador de primeiro grau, bem como pretende a majoração dos honorários sucumbenciais.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja o banco recorrido condenado na indenização por danos morais, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (id. 57293982).

Contrarrazões no id. 57293985, pelo desprovimento do recurso.

A autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROVENA HERMANN
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento c/c reparação por danos morais e materiais e pedido liminar contra o
Banco Bmg S/A
e O
utro
, relatando que em março de 2013 começou a sofrer descontos em seu benefício, quando descobriu que os requeridos, ora apelados, sem o seu consentimento, haviam realizado um empréstimo consignado no valor de R$960,92 (novecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), a serem pagos em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$30,00 (trinta reais) cada, totalizando, ao final, o pagamento do valor de R$1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, para declarar a inexistência do contrato no 935802186, condenando os requeridos a restituírem, em dobro, os valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto, além de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação
, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. No mesmo ato, ainda acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco BMG S/A, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito em relação ao mesmo.

A apelante se insurge unicamente quanto à improcedência dos danos morais, a
sseverando que
a realização do contrato, sem a sua autorização, gera imenso abalo emocional, sofrimento e sentimento de insegurança, que vão muito além do mero dano patrimonial sofrido, motivo pelo qual reitera o pleito de indenização por dano moral. Postula, ainda, pela majoração da verba honorária.

Pois bem. sabe-se que o
dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, observa-se que muito embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a fraude na contratação das avenças, ensejando, inclusive, na declaração de nulidade dos mesmos, no tocante aos danos morais o togado monocrático entendeu pela sua inexistência, sob a justificativa de que
“o dano causado pela instituição financeira apenas extrapolou a esfera patrimonial da requerente, não sendo demonstrada nos autos grave violação a direito da personalidade a legitimar a condenação do réu em danos morais”
.

Ocorre que, tratando-se a espécie de típica relação de consumo, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, sendo, portanto, a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva.

Em outros termos, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, que os descontos realizados nos proventos da autora, ora apelante, são legítimos, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela recorrente.

Aliás, ao defender-se das alegações da autora, a instituição bancária, tal como concluído pelo magistrado singular para declarar a nulidade dos contratos, apenas limitou-se em sustentar a culpa exclusiva de terceiro (fraude), nada acrescendo à origem da dívida questionado na ação de base. Ou seja, não desincumbiu do seu ônus trazendo a cópia do contrato a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da recorrente.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não há como afastar o dever de indenizar, pois é responsável pelos danos decorrentes dá má prestação do serviço.

Ora, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, não elidida a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, configurada está a conduta ilícita praticada pelo ora apelado, responsável pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, com base num contrato de empréstimo evidentemente nulo.

Não se olvida que
um desconto mensal efetuado, ao longo dos anos, sem o menor embasamento, na ordem de R$30,00 (trinta reais), sobre uma pensão de pequeno valor (R$678,00 – Id 57293953, pág. 3), atinge verba de caráter alimentar
, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família.

Em função disso, sem embargo dos entendimentos em sentido contrário, tenho que, a fim de que se faça justiça isonômica, não se pode considerar o desgaste emocional da autora como mero aborrecimento, ou dissabor cotidiano, ante a peculiaridade de ser o mesmo beneficiário de pensão de valor módico, exigindo-se, no caso presente, tratamento diferenciado.

É que a privação do uso de determinada importância, subtraída da parca pensão do INSS, recebida mensalmente para seu sustento, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos.

Logo, é inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência da requerente, ao lhe privar do mínimo necessário à sua subsistência, de sorte que o desconto destes valores configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, de modo que, uma vez sopesadas as particularidades do caso concreto, entendo que a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos semelhantes já decidiu nesse mesmo sentido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento unipessoal da Apelação.

No que tange à responsabilidade civil da Instituição Financeira, está consignado que é objetiva, ou seja, cabe ao Banco demonstrar, de forma inequívoca, que os descontos promovidos nos proventos do Recorrido são legítimos, conforme dispõe o artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o Banco Agravante falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado com o Recorrido.

Com efeito, ao defender-se das alegações do Agravado, a instituição financeira não trouxe cópia dos contratos a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos do consumidor.

Assim, por não ter-se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não há como afastar o dever de indenizar, pois é responsável pelos danos decorrentes dá má prestação de serviço.

Logo, observa-se que o decisum está pautado em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.”
(N.U 1017580-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade dela pelo pagamento do débito.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(N.U 1001241-09.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

No tocante aos honorários advocatícios, é cediço que deve-se levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Desse modo, considerando o zelo profissional, além do trabalho realizado pelo advogado, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ROVENA HERMANN
,
para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como
para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença
.

Deixo de majorar os honorários nesta fase recursal (art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020